Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. TRATAMENTO PÓS-BARIÁTRICA. FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria em julgamento deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O artigo 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. Patente a omissão de doença preexiste e, por conseguinte, verificada a má-fé da apelante na contratação do plano de saúde. Sem razão a apelante no seu pleito quanto a manutenção da cobertura do plano de saúde até a finalização dos procedimentos e tratamentos necessários decorrentes da cirurgia bariátrica.
4. No caso vertente, não há quaisquer ilícitos praticados pelas apeladas de modo que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.